Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706551-59.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WESLEY FERNANDES DE ASSIS, LAVINIA FERNANDA DE ANDRADE CAMBUI APELADO: WESLEY FERNANDES DE ASSIS, LAVINIA FERNANDA DE ANDRADE CAMBUI, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 53174800, transcorreu in albis o prazo para a defesa da ré Lavínia Fernanda Andrade Cambui apresentar contrarrazões ao recurso do órgão ministerial. Diante disso, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo encaminhamento e nomeação da Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (ID 53457324). Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal orienta-se no sentido de ser inviável a decretação da nulidade pela ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial quando a defesa foi regularmente intimada, sem, contudo, manifestar-se no prazo legal, ou seja, não há nulidade do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões permanece inerte (Precedente: AgRg no HC n. 518.299/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 26/9/2019). Nesse sentido, confira-se: Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte. 2. A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1o do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 149604 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-12-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018, grifo nosso). Sendo assim, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora